Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737077-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNILSON DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. O Agravante, nas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 63655160). Afirma que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora